Tribunal: TJES
Processo: 5002003-54.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002003-54.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISANGELA RODRIGUES PEREIRA
RECORRIDO: NS2.COM INTERNET S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº. 5002003-54.2022.8.08.0006

RECORRENTE: ELISANGELA RODRIGUES PEREIRA

RECORRIDO: NS2.COM INTERNET S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: ARACRUZ - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 18 de outubro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela demandante na ação originária, contra a sentença proferida nos seguintes termos:

[...]
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, para
CONDENAR
a requerida a pagar o valor de R$ 369,99 a parte autora, a título de indenização por danos materiais, devendo incidir sobre o valor atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a contar da data de desembolso, 07/04/2021, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação na forma do art. 405 do CC/2002.

Irresignada, a recorrente pretende a reforma da r. sentença para seja a recorrida condenada, também, a repará-la em danos morais.

A recorrida, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do Código de Processo Civil prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que o filho da recorrente promoveu uma compra em seu nome, tratando-se de uma jaqueta tipo “corta vento” para uso profissional, haja vista ser aquisição obrigatória para frequência em curso de formação de Agente Federal de Execução Penal.

A compra não chegou no período apontado pelo site da compra, tendo sido extraviada, em termos confessos pela própria recorrida, fato que obrigou o filho da recorrente a adquirir outra jaqueta em valor maior e às pressas, haja vista o início do curso de formação.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de dar provimento ao recurso da recorrente
.

Explico.

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, entendo que as alegações da recorrente são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas e o fato de a requerida não ter contestado a alegação de atraso na entrega do produto, inclusive, confessando o extravio do produto.

O ponto controverso cinge em verificar se houve falha na prestação de serviço apto a ensejar a reparação moral ao recorrido.

Com efeito, entendo que o mero atraso injustificado na entrega da totalidade do produto adquirido é capaz de gerar reparação moral indenizável, tendo em vista o descaso com o consumidor.

Desta feita, configurada a falha na prestação do serviço da ré, o
dano causado à recorrente transborda a esfera do mero aborrecimento, uma vez que esta efetuou o pagamento do pedido na ânsia de recebê-los para que pudesse ver o seu filho dar início ao curso de formação no concurso público tão almejado, no entanto, teve sua expectativa frustrada, sendo evidente, no caso, a desídia, o desgaste e o descaso com o consumidor.

Por fim, relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica do autor e da empresa requerida, que se trata de uma empresa de grande porte, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, preservando-se ainda o caráter punitivo-pedagógico da medida,
entendo por adequado o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para reparar o dano sofrido pela recorrente sem ensejar locupletamento
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a existência de dano moral indenizável, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), em atenção os critérios da razoabilidade e proporcionalidade – valor a ser corrigido e atualizado da data do arbitramento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a existência de dano moral indenizável, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), em atenção os critérios da razoabilidade e proporcionalidade – valor a ser corrigido e atualizado da data do arbitramento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)